Tribunal: TJDFT
Processo: 0705979-54.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DO BEM E HABITUALIDADE DELITIVA. REINCIDÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

1. Comprovada a reincidência específica em delitos patrimoniais não é viável a aplicação do princípio da insignificância, pois afasta-se o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta. Além disso, inviável a aplicação de tal princípio quando o valor do bem representa mais de 80% do salário mínimo vigente à data do fato.

2. Configura-se a reincidência quando transcorrido menos de 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior.

3. Inviável a fixação do regime inicial aberto quando o réu é reincidente e portador de maus antecedentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.